Tribunal: TJSP
Processo: 2344521-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio mensal de despesas condominiais vencido no período de fevereiro de 2022 até fevereiro de 2024. DECISÃO que deferiu o benefício da "gratuidade" de Justiça ao executado. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravado para o pagamento

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio mensal de despesas condominiais vencido no período de fevereiro de 2022 até fevereiro de 2024. DECISÃO que deferiu o benefício da "gratuidade" de Justiça ao executado. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravado para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstância revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*